Tribunal: TJSP
Processo: 1503302-14.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503302-14.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em
que é embargante CRISTIANO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, é
embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1503302-14.2017.8.26.0536/50000
Comarca de Guarujá - 1a Vara Criminal
Embargante: Cristiano Aparecido Pereira dos Santos
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 39683
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal (fls. 329/334), que, no julgamento da
Apelação n. 1503302.14.2017.8.26.0536, por votação unânime, negou
provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão do juízo da 1a Vara
Criminal de Guarujá, que condenou o réu as penas de 5 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 244/249).
O embargante, em suma, alega omissão e contradição no v.
Acórdão no que tange à análise da prova, insistindo na reapreciação,
buscando a desclassificação da conduta para a de furto, bem como
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e, ainda,
fixação de regime prisional mais brando.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O embargante insiste na reapreciação de questões já
enfrentadas pela Turma Julgadora, bastando a releitura do v. aresto para se
chegar a tal conclusão.
Assim, tem-se que a pretensão do embargante, conforme por
ele mesmo declarado, é prequestionar a matéria, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração:
"PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 620 DO CPP
- Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, devem os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO observar os lindes do art. 620 do
CPP, de tal sorte que há que se desacolher os EMBARGOS de
DECLARAÇÃO,
se
inexistem
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão a serem supridas." (TJMG; EMBARGOS
de DECLARAÇÃO no 307.652-8/0; Relator: Desembargador José
Antonino Baía Borges; 2a Câmara Criminal; julgado aos
08/05/2003).
Observe-se que a mera discordância da parte com o teor do
julgado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para intentar a
reforma da decisão, configurando, na verdade, pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos embargos de declaração.
Inocorrente, portanto, qualquer falha a justificar a oposição dos
presentes embargos, os quais, em que pesem conhecidos, ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator